Tribunal: STF
Processo: ARE 1563819
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE APONTAM PARA O DOLO DA AGENTE. NARRATIVA DO GUARDADOR DE VEÍCULOS E DOS POLICIAIS MILITARES QUE ABORDARAM A RÉ, ALIADA À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA ACUSADA, QUE COMPROVAM O ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A materialidade do delito se encontra demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (mov. 1.1), auto de exibição e apreensão (mov. 1.13), boletim de ocorrência (mov. 1.20), auto de avaliação (mov. 1.16) e auto de entrega (mov. 1.17), além dos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo.



    A vítima do crime de roubo informou que, no dia dos fatos, por volta das 19h30min, quando foi entrar em seu veículo, um elemento apontou a arma para si e lhe jogou para fora do carro, sendo que, rapidamente, o assaltante entrou dentro do veículo e, concomitante, percebeu que uma outra pessoa também embarcou pelo lado do passageiro, momento em que saíram em altíssima velocidade do local. A vítima esclareceu que um homem lhe abordou com uma arma de fogo, porém, não conseguiu identificar o sexo do segundo autor do roubo. Na delegacia, a vítima afirmou que uma das testemunhas que lhe prestou socorro informou que constatou a presença de um carro Palio ou Gol branco próximo ao local, o qual, possivelmente, era dos autores do roubo (movs. 1.9 e 216.2).



    Os policiais militares LUIZ FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA e FRANCISCLEI RODRIGUES, ouvidos na Delegacia e em juízo, informaram que estavam em patrulhamento pela Avenida Waldemar Spranger quando, ao passarem em frente a um depósito localizado no nº 1100, o rapaz que lá trabalhava os informou que um casal entrou com a camionete no estacionamento, mas, ao avistarem a viatura, se evadiram do local. Nesta oportunidade, os policiais esclareceram que o informante, guardador dos carros, repassou as características físicas dos indivíduos. Ao verificarem a placa do veículo, os policiais militares constataram que se se tratava de veículo roubado e, por isso, optaram por realizar o patrulhamento pelas redondezas para identificá-los. Assim, na quadra seguinte, visualizaram uma mulher com as mesmas características repassadas pelo informante, roupas curtas e tatuagens pelo corpo. Esclareceram que Alessandra foi abordada junto de BRUNO HENRIQUE RIBEIRO, o qual se identificou como Uber e informou que a ré tinha apenas lhe pedido o telefone celular emprestado. Informaram, ainda, que Alessandra negou os fatos e se contradisse, na medida em que disse que estava esperando o namorado, após, disse que estava pegando um Uber e, posteriormente, disse que pegou uma carona com o motorista da camionete, mas não o conhecia (movs. 1.3 e 1.5 e movs. 216.4 e 253.2).



    Na delegacia, a testemunha WILSON OLIVEIRA DOS SANTOS informou que cuidava de carros durante à noite em um estacionamento localizado na Avenida Waldemar Spranger. Em determinado momento, quando o pátio do estacionamento já estava lotado, um casal chegou com camionete e disse que ficariam pouco tempo. Assim, pediu para que deixassem a chave na ignição e estes desembarcaram do veículo. Informou, então, que os policiais estavam do outro lado da avenida quando o casal parou com a camionete no estacionamento, sendo que conseguiu informá-los que se tratava de um veículo suspeito e repassar características dos suspeitos quando a equipe passou em frente ao estabelecimento. Wilson esclareceu que a equipe policial puxou a placa do veículo e constataram que se tratava de um veículo furtado. Acrescentou que enquanto o homem saiu correndo, Alessandra saiu andando, de modo que a equipe conseguiu detê-la próximo ao local. Por fim, a testemunha reconheceu com certeza ALESSANDRA DE MORAIS como sendo a mulher que desceu do veículo e que estava em companhia de um outro indivíduo (01min20s) (mov. 1.7).



    Interrogada em delegacia, ALESSANDRA DE MORAIS disse que não foi autora do roubo da camionete. Esclareceu que, no dia dos fatos, estava em sua residência quando seu marido EMERSON JÚNIOR CORDEIRO e o amigo dele, GUSTAVO GOULART, saíram para roubar. Alessandra disse então que, após duas ou três horas, Emerson retornou até a residência para lhe chamar para ir consigo a fim de “tirar a camionete do lugar”. Esclareceu que um terceiro indivíduo, amigo de seu esposo, em um carro Palio branco, deu carona para si, Emerson e Gustavo até a camionete, sendo que encontrariam Emerson e o terceiro elemento posteriormente em um outro local prédeterminado. A ré esclareceu que Emerson e Gustavo haviam deixado a camionete em um local próximo ao ponto onde ocorreu o roubo e, junto de Gustavo, iriam pegá-la e deixá-la em outra localidade. A ré esclareceu que, no caminho, Gustavo viu a polícia, deixou o veículo em um estacionamento e se evadiu correndo. Afirmou que só estava os acompanhando e que como não havia roubado o veículo, não estava devendo nada, apenas saiu andando, momento em que os policiais lhe abordaram (mov. 1.12).



    Em audiência de instrução, ALESSANDRA disse que estava no Lago Igapó para fazer programas sexuais e por isso adentrou na camionete. Disse que quando o indivíduo visualizou a presença da viatura policial, entrou com o veículo em um estacionamento e se evadiu correndo, deixando-a para trás. Alessandra apontou, então, que convivia com Emerson Junior Cordeiro à época e que não conheceu Gustavo Goulart. Afirmou que apresentou ao delegado a referida versão dos fatos apenas para prejudicar seu esposo, pois tinham rompido o relacionamento.



    Ora, a negativa de autoria da acusada em juízo, alegando que mudou a versão dos fatos com o intuito de prejudicar seu esposo à época, não se revela crível, consistindo em mera tentativa de se isentar da responsabilidade penal.



    A narrativa prestada pelo guardador de carros na Delegacia de Polícia – que confirmou ter acompanhado a movimentação estranha da camionete no estacionamento e fornecido as características dos ocupantes à polícia -, aliada ao depoimento dos policiais militares – que relataram terem abordado a acusada após terem constatado que se tratava de um veículo objeto de roubo – e, ainda, da confissão extrajudicial da acusada – que relatou que seu marido, acompanhado de um amigo, subtraíram o veículo e, algumas horas depois, acompanhou EMERSON com a finalidade de “tirar a camionete do lugar” – são suficientes a evidenciar o dolo da acusada, ou seja, de que possuía ciência de que o veículo que ocupava /conduzia tinha sido o objeto de um crime patrimonial.



    A prova da ciência da ilicitude do objeto nos crimes de receptação é possível de ser demonstrada por meio das circunstâncias reflexas ao próprio fato, devendo-se conjugar as declarações da ré com as demais circunstâncias do caso concreto para se concluir pela conduta criminosa da acusada.



    No caso, como dito, todo o contexto aponta para o conhecimento da acusada acerca da origem ilícita do bem.



    E, consoante jurisprudência sedimentada, na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente enseja na presunção da responsabilidade penal, cabendo ao agente comprovar sua justificativa, o que, no caso, não ocorreu.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente